Tribunal: TJDFT
Processo: 0746490-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. PENHORA ELETRÔNICA. IRRISORIEDADE DO VALOR. DESBLOQUEIO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. “TEIMOSINHA”. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o desbloqueio de valor penhorado via SISBAJUD, sob fundamento de irrisoriedade, indeferiu novo pedido de pesquisa de ativos financeiros e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, com prosseguimento da prescrição intercorrente.
2. A parte Recorrente busca o restabelecimento da penhora, a realização de nova pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada e o reconhecimento de que a constrição parcial interrompe a prescrição intercorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor bloqueado via SISBAJUD, ainda que reduzido, pode ser liberado por suposta irrisoriedade; e (ii) estabelecer se é razoável a renovação da pesquisa de ativos financeiros, na modalidade “teimosinha”, por 30 dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 836 do CPC/15 que “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução”.
5. A legislação processual não define patamar mínimo para penhora de dinheiro, desde que inexistente hipótese de impenhorabilidade.
6. A jurisprudência do STJ veda o desbloqueio de valores penhorados em dinheiro por irrisoriedade, pois a execução se processa no interesse do credor.
7. A autonomia da parte exequente autoriza a aceitação de pagamentos parciais, sendo inadmissível que o Poder Judiciário substitua essa vontade.
8. A penhora, ainda que parcial, é ato idôneo a interromper a prescrição intercorrente (CPC/15, art. 921, § 4oA).
9. A realização de anteriores pesquisas no SISBAJUD parcialmente frutíferas permite concluir pela razoabilidade da renovação da medida, sobretudo pela utilização da modalidade reiterada (“teimosinha”), apta a aumentar a efetividade da execução.
10. O princípio da cooperação impõe ao juízo a adoção das ferramentas disponíveis para garantir efetividade à tutela executiva, sem substituir as obrigações das partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido.
Teses de julgamento: “1. A irrisoriedade do valor constrito via SISBAJUD não autoriza o seu desbloqueio, pois a execução se processa no interesse do credor.
2. A penhora parcial constitui ato executivo apto a interromper a prescrição intercorrente.
3. A renovação da pesquisa SISBAJUD é cabível quando a medida anterior foi parcialmente frutífera e a reiteração mostra-se razoável diante das circunstâncias do caso concreto.”